Tribunal: TJSP
Processo: 0148872-70.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
r na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0148872-70.2008.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 19/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

19/01/2021

Outros números:

148872702008826010050001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição – Não configurada – Acórdão devidamente fundamentado, nada havendo a declarar ou complementar na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50001, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes/embargados EDUARDO
LULIA
JACOB
e
CARLOS
RICARDO
BOZON
CORREIA,
é
embargado/embargante
INGRESSO
RÁPIDO
PROMOÇÃO
DE
EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50001 -
Voto no 39323
Embargos de Declaração no 0148872-70.2008.8.26.0100/50001
Embargante: Eduardo Lulia Jacob
Embargados: Carlos Ricardo Bozon Correia
Interessado: Ingresso Rápido Promoção de Eventos Ltda.
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 39323
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação
de ocorrência de contradição Não configurada
Acórdão
devidamente
fundamentado,
nada
havendo a declarar ou complementar na sede
processual escolhida Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
corréu Eduardo Lulia Jacob contra o v. acórdão proferido às
1.760//1772
8o vol., com fundamento no artigo 1.022 e
seguintes do Código de Processo Civil.
2.
O embargante sustenta, em resumo, que o julgado
falhou ao examinar os fatos, os fundamentos suscitados e as
provas apresentadas nos autos, pretendendo o aclaramento
e a complementação. Aduz que foram consideradas
premissas equivocadas, insistindo que houve cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa o que inviabilizou a solução justa do processo (fls.
1.780/1.791).
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho nos
termos que passo a expor.
4.
Em que pesem as razões recursais, não vislumbro
nenhum dos requisitos ensejadores dos embargos declaratórios, mais especificamente a ocorrência de
contradição conforme apontado.
5.
Consoante se infere de todo o processado, o ora
embargante insurge-se contra a acórdão que, nos autos da
ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de
perdas e danos, manteve a sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda. Aponta que teriam ocorrido
contradições no julgado, no que tange aos fatos e aos
fundamentos do posicionamento adotado, bem como afirma
que não teria sido dada a regular oportunidade probatória,
apontando
ainda
equivocado
o
exame
das
provas
produzidas nos autos, reclamando o aclaramento e a
corrigenda.
6.
Examinando criteriosamente a razões dos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50001 -
Voto no 39323
verifica-se que, na verdade, pretende o embargante, sob o
fundamento de vício no acórdão, renovar a discussão quanto
à análise dos fatos, da prova e da legislação aplicada ao
caso, conferindo efeito infringente a um recurso que, como
regra, não ostenta esta natureza.
7.
Vale considerar que não é viável o uso do presente
recurso para obter a justificativa quanto à posição ou o
entendimento
adotados
no
julgado
embargado,
considerando que já expostos. De fato, os embargos de
declaração servem para aclarar, dizer de novo o que já foi
dito, e não para modificar o que já foi examinado.
8.
Ademais, o acórdão embargado é bastante claro ao
solucionar a controvérsia dos autos, posto que consideradas
todas as particularidades que envolvem a relação jurídica
negocial vivenciada entre as partes, sendo reconhecida a
inadimplência das rés diante das obrigações assumidas no
contrato, além do dever de ressarcimento pelos prejuízos
decorrentes do descumprimento do pactuado, o que é o
suficiente, nada havendo para ser aclarado, complementado
ou alterado nesta sede processual.
9.
Anote-se, oportunamente, que o órgão julgador não
está obrigado a rebater um a um os argumentos da parte, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra fundamento jurídico para embasar sua decisão, não
ocorrendo ofensa às legislações mencionadas e tampouco a
não observância das provas produzidas.
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR